Tribunal: TJES
Processo: 5005469-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005469-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAX MAURO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do CPC/2015, em razão do não recolhimento das custas processuais pela parte Apelante após o indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça. A Apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da revisão do indeferimento da gratuidade da justiça, considerando a ausência de interposição de agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória; e (ii) a manutenção ou reforma da sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução por falta de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça configura decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, V, do CPC/2015. A ausência de interposição do recurso cabível implica a preclusão da matéria, não podendo ser discutida em sede de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.704.520/MT, firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas quando demonstrada urgência que torne inútil a análise da questão no julgamento do recurso de apelação.

No caso em análise, a urgência era evidente, visto que o indeferimento da gratuidade da justiça acarretou a necessidade de recolhimento das custas processuais em prazo definido, sob pena de cancelamento da distribuição, o que efetivamente ocorreu. Assim, caberia à Apelante interpor agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício, o que não foi realizado, restando preclusa a matéria.

A decisão que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC, está devidamente fundamentada e em consonância com os fatos dos autos, especialmente diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça é decisão interlocutória passível de impugnação imediata por agravo de instrumento, sob pena de preclusão da matéria.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 admite mitigação apenas em casos excepcionais em que demonstrada a urgência da impugnação, como quando a questão interfere diretamente na continuidade da marcha processual.

O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais, com fundamento no art. 290 do CPC/2015, é medida cabível quando a parte não comprova sua hipossuficiência econômica e deixa de efetuar o pagamento no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, V; 290; 99, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005469-27.2022.8.08.0048

APELANTE
: MAX MAURO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Max Mauro Gomes do Nascimento em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Ação Revisional ajuizada pelo ora Apelante, determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O Apelante requer a concessão da gratuidade judiciária.

Da análise dos autos verifica-se que o MM Juiz

assim se manifestou quando da análise do pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial:

Ao contrário do que afirma o autor, não se vislumbra a hipossuficiência alegada.

O Requerente é profissional liberal despachante e trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cuja parcela mensal (R$ 644,27) é superior ao pagamento das custas processuais (aproximadamente R$ 510,00).

Destarte, não merece acolhimento a alegação de hipossuficiência.

Faculto o parcelamento das custas em 03 parcelas.

Intime-se para cálculo de recolhimento.

Quitada a primeira parcela, cite-se.

O Apelante não impugnou este
decisum
, isto é, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso cabível.

O MM Juiz, na sequência, prolatou a Sentença recorrida, em que se determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC.

Cumpre salientar que o antes citado provimento judicial (indeferimento da gratuidade) era agravável, haja vista que se tratava de uma questão urgente, já que poderia resultar, tal qual ocorrido, no cancelamento da distribuição.

Como cediço, na vigência do CPC atual, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, antes bem amplas, passaram a ser somente aquelas constantes no rol do art. 1.015 e em outros dispositivos específicos (parágrafo único do art. 354, por exemplo) e em legislação extravagante (
v.g.
, art. 17 da Lei nº 11.101/05).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), todavia, mesmo entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, firmou compreensão de não ser absoluto, ou seja, de que esta taxatividade seria mitigada. O precedente em questão ficou sintetizado nos termos da ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (Sem grifo no original).

Assim, como se extrai da ementa do julgado, o STJ concluiu que a admissibilidade dos Agravos de Instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC é excepcional e está adstrita à hipótese em que demonstrada a urgência da medida.

No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação do indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que seu descumprimento poderia culminar na extinção do processo, restando inclusive precluso o direito da parte de discutir a questão nesta instância.

Desse modo, não foi apresentado nenhum fundamento apto a justificar a reforma da sentença, impondo-se a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.